Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705986-95.2019.8.07.0020 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA D E S P A C H O MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO interpõe AGRAVO INTERNO em face do decisão de fls. 1/2 ID 19415304. Neste contexto, dê-se vista à Agravada, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator